Tribunal: TJDFT
Processo: 0714679-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714679-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: SONIA MARIA CAVALLEIRO FERRATON D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face do ven. Acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo por ela interposto, nos autos da ação ajuizada por SONIA MARIA CAVALLEIRO FERRATON. Referido julgado recebeu a seguinte ementa (ID 44893455): APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA No 943 DO STJ. IMPERTINÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452 DO STF. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O prazo decadencial diz respeito a direitos de natureza potestativa, o que não se subsume à hipótese dos autos, que se trata de demanda de natureza condenatória, à qual se aplicam os prazos prescricionais. 2. A relação havida entre a autora e a entidade de previdência é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês quando o benefício previdenciário é pago, razão pela qual o prazo prescricional deve abranger apenas as parcelas anteriores a 5 anos da data do ajuizamento da ação, descabendo falar em prescrição do fundo de direito. 3. Nos termos como já decidiu este eg. TJDFT, “A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, ‘a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas’ (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010).” (Acórdão 1607548, 07034540620228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. As teses fixadas no Tema 943 do STJ se referem à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício e sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios, hipóteses distintas da que se discute nos autos. 5. Ao debruçar-se quanto à possibilidade de aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres em benefício de complementação de aposentadoria devido por entidade de previdência privada, o c. Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 da repercussão geral (RE n° 639.138), fixou a tese de que “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 6. Uma vez que o regulamento do plano de benefícios contratado pela autora junto à entidade de previdência privada estabeleceu valor inferior do benefício de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição para as mulheres, constata-se que houve afronta ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal (“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”), o que se afigura vedado. 7. Descabe falar em necessidade de formação da fonte de custeio pela beneficiária, porquanto o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes (homens e mulheres). 8. Apelação conhecida e desprovida. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Nas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão. Para tanto, afirma que a fundamentação adotada para afastar a decadência é contraditória, porquanto a autora “não pretende apenas a revisão do benefício, mas busca previamente desconstituir o negócio jurídico que estabeleceu a própria regra que deu causa ao cálculo do benefício que já fora mensurado” (ID 47982422). Defende que “o prazo decadencial para anulação, modificação, desconstituição de negócio jurídico é de quatro anos contados do dia em que ele foi celebrado, conforme dispõe o artigo 178, inciso II, do Código Civil. No caso dos autos, a ação foi manejada mais de vinte anos após a celebração do negócio” (ID 47982422). Aponta ainda o vício da contradição quanto a não aplicação do Tema 943 do STJ, bem assim quanto ao fato de que, na migração, a autora teria renunciado as regras do plano a que originalmente se vinculou. Aduz que o acórdão é omisso quanto à necessária formação da fonte de custeio, devendo, o Colegiado, determinar à embargada e à Patrocinadora "a realização da recomposição da reserva matemática, não se restringindo a decisão em, meramente, determinar a realização de contribuições” (ID 47982422). Prequestiona a matéria. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Na dicção do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. No caso posto, há óbice intransponível ao avanço no mérito dos embargos de declaração, porquanto interpostos de forma intempestiva. É que, nos termos do art. 4°, § 2°, da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, “à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”, in verbis: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Sendo assim, se a publicação do ato no Diário de Justiça ocorrer primeiro que a intimação por meio eletrônico, prevalece aquela como termo inicial do prazo recursal. Acerca da matéria, confiram-se julgados desta eg. Turma Cível: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. LEI No 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, conforme exposto na decisão monocrática, o decisum foi disponibilizado em 10/5/2022, terça-feira, e considerado publicado em 11/5/2022, quarta-feira. Portanto, o termo final deu-se em 18/5/2022 (artigo 224, § 3o do Código de Processo Civil). Logo, intempestivo o recurso, em razão de ter sido interposto apenas em 26/5/2022. 2. Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. 3. O recurso interposto após o transcurso do prazo legal é manifestamente inadmissível diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade. 4. Quando o agravo interno não traz fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão atacada, não merece sucesso a irresignação do recorrente. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1661173, 07137751420208070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA PJE EM DATA POSTERIOR. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão em Diário de Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, eis que o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes do TJDFT. 2. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso, forte na regra do art. 932, III, do CPC. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1629746, 07407339420208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) A par dessa premissa, compulsando os autos, verifica-se que foi registrada ciência eletrônica da embargante, em 12/06/2023 (ID 47722711). Todavia, consta que a ementa já havia sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) em 05/06/2023 (ID 47473372), publicada em 06/06/2023, tendo se deflagrado em 07/06/2023 o prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do CPC para a oposição de embargos de declaração. Computando-se nesse interregno o feriado do dia 08/06/2023, tem-se como termo final o dia 14/06/2023. Ocorre que os embargos de declaração foram opostos no dia 19/06/2023 (ID 47982422), quando já transcorrido o prazo recursal conferido por lei para a referida impugnação. Ausente, portanto, o pressuposto relativo à tempestividade, o presente recurso afigura-se inadmissível. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III c/c 1.023, caput, ambos do CPC, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora